Tribunal: TJSP
Processo: 2263308-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo. Descabimento. Manifestação da Caixa Econômica Federal demonstrando o interesse de intervir no feito. Competência da Justiça Federal para analisar o interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal no processo. Art. 109, I, da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo. Descabimento. Manifestação da Caixa Econômica Federal demonstrando o interesse de intervir no feito. Competência da Justiça Federal para analisar o interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal no processo. Art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000785618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2263308-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
SUELI APARECIDA CARLOS VIEIRA, VANESSA MARIA CARLOS VERZA,
RODRIGO ANTONIO CAXIMILLIANO, LISANDRA LIMA CAXIMILLIANO,
EDNA DE FÁTIMA GIBELLI, VALDIRENE CARLOS, LUIZ CARLOS, SÔNIA
APARECIDA CARLOS BARNABÉ e SOLANGE APARECIDA CARLOS, é
agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2263308-31.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Vanessa Maria Carlos Verza e outros
Agravado(s):
Sul América Cia Nacional de Seguros S/A e outra
Comarca:
Araraquara 2a Vara Cível
1a Instância:
1005851-28.2019.8.26.0037
Juiz:
Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Voto no
25.436
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação indenizatória.
Seguro habitacional. Decisão que determinou a remessa
dos autos à Justiça Federal. Inconformismo. Descabimento.
Manifestação da Caixa Econômica Federal demonstrando o
interesse de intervir no feito. Competência da Justiça
Federal para analisar o interesse jurídico que justifique a
presença da Caixa Econômica Federal no processo. Art.
109, I, da Constituição Federal e Súmula 150, do Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 1292 dos autos de origem que, nos autos de ação de indenização
securitária, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
As agravantes pretendem a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/36.
Recurso processado sem a atribuição de efeito
suspensivo (fls. 69/73) e respondido (fls. 76/139 e 243/258).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em consonância com o entendimento fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (Recursos Especiais
Repetitivos n. 1.091.363/SC e 1.091.393/SC), nas ações de indenização de
seguro habitacional de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SFH, imperiosa a intimação da Caixa Econômica Federal - CEF para que
se manifeste sobre a existência de interesse em participar da lide.
A princípio, o C. Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a necessidade de duas condicionantes para o ingresso da
Caixa Econômica Federal no feito e o deslocamento da competência: a)
demonstração de que o contrato de financiamento imobiliário com
cobertura do SH/SFH (ramo 66) tenha sido celebrado entre 02/12/1988 e
29/12/2009, e b) demonstração documental do risco efetivo de
comprometimento do FCVS e da reserva técnica FESA.
Contudo, posteriormente, o C. STJ adotou postura
menos rígida a respeito dos critérios fixados para determinar a remessa
dos autos à Justiça Federal, amenizando a necessidade de prévia
demonstração do prejuízo ou risco ao FCVS e suas subcontas, bem como
flexibilizando o período que admite a intervenção da CEF nos feitos em
que se discute contrato de financiamento imobiliário com cobertura do
SH/SFH (ramo 66).
Nesse sentido, confira-se:
CC n. 132.749-SP Diante das informações apresentadas
pela CEF de que todas as apólices relativas aos contratos
firmados são pertencentes ao Ramo 66 (público) e com base
na atual legislação que rege o Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e a administração do FCVS, verifica-se
que a CEF possui o dever legal de atuar em todos os feitos
que versem sobre o Seguro Habitacional, sem exigir prévia
demonstração de prejuízo ou risco ao FCVS e suas
subcontas. Condicionar a atuação da CEF nos feitos que
versem sobre ações de indenizações securitárias à prévia
comprovação de prejuízos ao FCVS afigura-se, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
empecilho para o exercício de uma atribuição legal,
também violação do art. 5o, LXXIX, da Constituição
Federal, pois impede o acesso da CEF e da União à Justiça.
(Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 25.05.2015)
AREsp n. 363.451/PE Administrativo. Processual civil.
Sistema
financeiro
de
habitação
-
SFH.
Seguro
habitacional. Possível utilização de recursos do fundo de
compensação das variações salariais - FCVS. Legitimidade
da Caixa Econômica Federal. Competência da Justiça
Federal para examinar a existência de interesse jurídico.
Súmula
150/STJ.
Decisão
recorrida
contrária
à
jurisprudência desta Corte. Agravo conhecido para dar
provimento ao recurso especial. (...) O cerne da discussão
preliminar é a competência da Justiça Federal para
processamento e julgamento do feito, ante a possibilidade
de utilização de recursos do Fundo de Compensação das
Variações Salariais - FCVS, razão pela qual há interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda. O
Tribunal de origem, ao debruçar-se sobre a questão,
decidiu que não há interesse da CEF na demanda, nos
seguintes termos (fls. 826-827, e-STJ): "Em últimas
palavras, existem dois tipos de apólices: ramo 66
(garantido pelo FCVS) e ramo 68 (sem garantia de
FCVS). No primeiro caso, se o contrato foi assinado antes
de 1988, não há possibilidade de intervenção da CAIXA e
se o contrato foi assinado entre 1988 e 2009, a CAIXA
somente poderá ser admitida no processo na qualidade de
assistente simples, desde que comprove o esgotamento dos
recursos
privados
existentes
nos
prêmios,
conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
movimento e reserva técnico, ou seja, se provar que a
situação é de colapso financeiro." Ocorre que, intimada a
manifestar-se, a Caixa Econômica Federal admite
expressamente o seu interesse na lide, nos seguintes
termos: "Em consulta ao cadastro dos mutuários, verificou-
se que as apólices de EFRAIM DE SOUZA SANTOS E
OUTROS são públicas, pertencentes ao ramo 66,
ensejando, assim, a necessidade de ingresso desta Empresa
Pública na lide, conforme disposto na Lei n°. 12.409/11 e
da Resolução CCFCVS n°. 297/11. Dessa maneira, requer
a CAIXA o seu ingresso na lide, bem como a remessa dos
autos à Justiça Comum Federal, para processamento e
julgamento do feito" (fl. 1033, e-STJ). Destarte, o acórdão
recorrido deve ser reformado, porquanto discrepa da
jurisprudência desta Corte, a qual é firme no sentido de
que, nas lides em que o objeto da discussão é contrato de
seguro adjeto a mútuo habitacional, em que a Caixa
Econômica Federal manifesta o seu interesse na lide em
razão de eventual utilização de recursos do Fundo de
Compensação das Variações Salariais - FCVS, compete à
Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da
referida empresa pública no processo. Note-se que, no caso,
ao encaminhar o processo à Justiça Federal, não está sendo
decidido que esta é competente para julgar o feito, mas,
apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a
CEF deve figurar no polo passivo da demanda, a teor da
Súmula 150/STJ. (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
j. 21/08/2015)
No caso, a Caixa Econômica Federal manifestou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interesse de intervir no feito, uma vez que algumas apólices de seguro
discutidas nos autos pertencem ao ramo 66 (apólice pública), com
cobertura e comprometimento do FCVS (fls. 1263/1282 dos autos de
origem).
Manifestado o interesse da Caixa Econômica Federal
em intervir no presente feito, os autos devem ser remetidos à Justiça
Federal para avaliação do interesse jurídico que justifique a sua presença
no processo, de acordo com o art. 1o-A, § 1o, da Lei n. 12.409/11, e a
Súmula n. 150, do STJ.
A Súmula n. 150, do STJ, dispõe que: Compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
Por outro lado, o art. 109, I, da Constituição Federal
estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar: as causas em
que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Nesse sentido, os precedentes desta C. Corte:
Agravo de Instrumento n. 2062550-46.2013.8.26.0000
- Agravo de Instrumento - Ação de Indenização
Securitária Indeferido o pedido da CEF para determinação
de remessa para a Justiça Federal CEF afirma possuir
interesse na demanda Aplicação da Súmula 150 do STJ -
Competência da Justiça Federal para examinar o pedido de
assistência formulado pela Caixa Econômica Federal,
independentemente da aplicabilidade, ou não, da Lei no
12.409/2011 Decisão reformada Recurso provido. (5a
Câmara de Direito Privado, Rel. MOREIRA VIEGAS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
j. 22/01/2014)
Agravo
de
Instrumento
no
0064668-29.2013.8.26.0000
-
Seguro
habitacional.
Processo civil. Decisão que declinou da competência da
Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à
Justiça Federal. Caixa Econômica Federal que manifestou
inequívoco interesse no feito. Somente ao Juiz Federal é
que cabe avaliar tal interesse e eventual responsabilidade
civil.
Indispensável
que
as
ações
que
envolvam
litisconsórcio facultativo ativo de dezenas de autores sejam
ordenadas e claras. Não basta a longa reprodução de teses
jurídicas, em iniciais estereotipadas, mas é fundamental
que se esclareça qual a situação de cada um dos autores,
trazendo cópias dos contratos e esclarecendo se já houve
quitação do respectivo preço. No caso de cessão de posição
contratual, necessário o encadeamento dos contratos, para
demonstrar o vínculo com a titular do domínio.
Inteligência da Lei no 12.409/2011, artigo 109, I da
Constituição Federal e Súmula no 150 do C. STJ. Recurso
não provido. (6a Câmara de Direito Privado, Rel.
FRANCISCO LOUREIRO, j. 25/07/2013).
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator